Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
O artigo 4o do Código de Processo Civil estampa como norma fundamental do processo o princípio da cooperação, de modo que os sujeitos integrantes da relação processual cooperem para a solução de mérito justa e efetiva em tempo razoável. No contexto, o recorrente recorre da decisão de ID 16554280, que não conheceu do agravo de instrumento interposto após a prolação da sentença, todavia, em consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, foi possível constatar que o recurso de apelação interposto no processo no 0705574-15.2019.8.07.0005, encontra-se em pauta de julgamento da 23a Sessão Ordinária por Videoconferência – 3TCV, no dia 16 de Dezembro de 2020 (Quarta-feira). Nesse caso, considerando que o objeto do recurso de apelação abarca o pedido do presente agravo de instrumento, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste seu interesse recursal. Publique-se. Intime-se.